Tribunal: TJMT
Processo: 0006009-90.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006009-90.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GONCALVES NERY - CPF: 395.571.971-53 (APELANTE), LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - CPF: 011.693.561-84 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUSA NOBRE - CPF: 703.531.071-15 (ADVOGADO), BRUNA GOMES DE MORAES - CPF: 014.990.201-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (REPRESENTANTE), Transportes Fluviais Slazar (APELADO), DARIO RODRIGUES SALAZAR - CPF: 040.595.571-53 (APELADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), DARIO RODRIGUES SALAZAR - ME - CNPJ: 15.379.936/0005-76 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – QUESTIONAMENTO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA – AUSÊNCIA DE CONTRADITA – PRECLUSÃO – ACIDENTE OCORRIDO EM LOCAL DE DECLIVE – FRATURA DE TORNOZELO - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELA APELANTE – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - COMPROVAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com as regras processuais, há o momento exato para questionar o depoimento de testemunhas, qual seja, a contradita, que deve ser feita logo após a qualificação das mesmas, conforme disciplina o art. 457, §1º, do Código de Ritos.

2. Se a parte não questionar qualquer impedimento, suspeição ou incapacidade no tempo e o modo devido, preclusa esta
rá tal questionamento, não podendo tal discussão ser suscitada em sede de Recurso de Apelação.

3. Em caso de omissão, a responsabilidade civil da Administração Pública é subjetiva, ou seja, deve-se analisar a conduta dolosa ou culposa.

4. Comprovação, por meio de prova testemunhal, de que a Apelante estava ingerindo bebida alcoólica.

5. É certo que a Administração Pública deve sinalizar as ruas, estradas e rodovias e todos os locais públicos acerca de eventual risco de acidente. Entretanto, no caso em apreço a ausência de sinalização no local não foi o fator causador do acidente sofrido pela Apelante, mas sim o fato da Apelante ter ingerido bebida alcoólica e sofrido a queda relatada na exordial.

6. Nesse contexto, o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a cautela necessária, sendo a ingestão de bebida alcoólica a causa determinante para o acidente sofrido pela Apelante. Logo, caracterizado está a excludente que tem o condão de afastar a responsabilidade do Município Apelado quanto ao pleito indenizatório formulado na exordial.

7. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA APARECIDA GONÇALVES NERY contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros nº 0006009-90.2017.811.0004, julgou improcedente os pedidos e a condenou em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, as quais foram suspensas, haja vista ser beneficiária de justiça gratuita.

O que ensejou a propositura da ação indenizatória foi o fato da Apelante sofrer um acidente em terreno que dá acesso à balsa utilizada para fazer a travessia do Rio Araguaia que, segundo a sua narrativa, estava sem sinalização, o que ocasionou uma fratura em seu tornozelo esquerdo.

Em suas razões recursais (Id. 7880376), sustenta que a responsabilidade do Município é objetiva, ante à sua inércia, que há testemunhas relatando a precariedade do porto e que não há prova de que a Apelante estava embriagada.

Alega que as testemunhas Pedro Simão é parente do atual Prefeito do Município Apelado e Adriano Alves é funcionário da empresa Dário Salazar (empresa localizada no terreno onde ocorreu o acidente) e que é dever da Administração Pública sinalizar o local.

Contrarrazões apresentadas no Id. 7880379.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 8261593).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber se a Apelante deve ser indenizada pelo Município Apelado em razão do acidente por ela sofrido em um terreno que dá acesso à balsa da cidade, o qual ocasionou fratura em seu tornozelo esquerdo.

Analiso em primeiro lugar o argumento de impossibilidade de oitiva das testemunhas Pedro Simão e Adriano Alves, posto que é matéria estritamente processual e que antecede o próprio mérito da causa, qual seja, questionamento acerca da responsabilidade civil do Município Apelado.

Alega a Apelante que as testemunhas Pedro Simão é parente do atual Prefeito do Município Apelado e Adriano Alves é funcionário da empresa Dário Salazar (empresa localizada no terreno onde ocorreu o acidente), o que seria um impedimento.

De acordo com as regras processuais, há o momento exato para questionar o depoimento de testemunhas, qual seja, a contradita, que deve ser feita logo após a qualificação das mesmas, conforme disciplina o art. 457, §1º, do Código de Ritos.

Assim está redigido o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo.

§ 1º É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado.

Se a parte não questionar qualquer impedimento, suspeição ou incapacidade no tempo e o modo devido, preclusa estará tal questionamento.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRADITA - TESTEMUNHA - MOMENTO ADEQUADO - PRECLUSÃO - RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - ACUSAÇÃO DE FURTO - DANO MORAL - CONFIGURADO. - Ausente o intuito protelatório dos embargos de declaração, inaplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. -
A contradita da testemunha deve ser realizada após a qualificação da testemunha, sob pena de preclusão
. - A acusação injustificada de furto extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.119307-9/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2019, publicação da súmula em 15/05/2019) (NEGRITEI)

Desta forma, não pode tal questão ser suscitada ou discutida em sede de Recurso de Apelação.

Também nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO - VÍCIO SANÁVEL - REJEIÇÃO - TESTEMUNHA SUSPEITA - AUSÊNCIA DE CONTRADITA - REJEIÇÃO - DANOS MATERIAIS - DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. - Ante a inexistência de intimação da parte para sanar o vício no prazo determinado pelo Código, mas dado a sua regularização no momento em que a parte tomou conhecimento acerca da ausência da documentação, ratificando, assim, o ato praticado pelo procurador, não há o que se falar em nulidade da audiência de instrução e julgamento. -
Tendo em vista que o advogado não procedeu à contradita da testemunha em momento oportuno, qual seja a audiência de instrução, tendo, inclusive, elaborado perguntas, entende-se que houve a preclusão do direito, não podendo, assim, ser suscitada a suspeição em sede recursal.
- De acordo com o art.927 do CC, a configuração da responsabilidade civil exige a coexistência de quatro elementos: ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, dano, culpa e nexo causal. - Verificada a presença de todos esses requisitos, há obrigação de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.041193-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 26/06/2018) (NEGRITEI)

No que tange ao argumento de que a responsabilidade do Município é objetiva ante à sua inércia, o mesmo não procede, pois em caso de omissão, a responsabilidade civil da Administração Pública é subjetiva, ou seja, deve-se analisar a conduta dolosa ou culposa.

Nesse sentido pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE - FALECIMENTO CRIANÇA NA SAÍDA DA ESCOLA – CULPA CONCORRENTE – ATO OMISSIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE REPARAR CONFIGURADA - INDEIZAÇÃO POR DANO MORAL - PENSÃO MENSAL E REEMBOLSO DOS GASTOS COM FUNERAL DEVIDOS – APELOS DESPROVIDOS. (...) 2 - Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa. (...) (TJ/MT - N.U 1005452-29.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Quanto ao argumento de que não há prova de que a Apelante estava embriagada, o mesmo não procede, pois a testemunha Pedro Simão Barbosa, ao prestar o seu depoimento durante a audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foi enfática em dizer que seu filho, ao prestar socorro à Apelante, comentou que esta havia ingerido bebida alcoólica.

A testemunha Adriano Alves da Silva, ao ser ouvido pelo juízo, na mesma audiência acima mencionada, também sob o crivo do contraditório e ampla defesa afirmou que a Apelante estava ingerindo bebida alcoólica e que, inclusive, a viu saindo do bar com um copo de cerveja na mão.

Os depoimentos das testemunhas acima encontram-se no Relatório de Mídias acostado no Id. 7880382.

No que concerne aos argumentos de que há testemunhas relatando a precariedade do porto, ausência de sinalização no local e que é dever da Administração Pública sinalizar o local, faço a seguinte ponderação.

É certo que a Administração Pública deve sinalizar as ruas, estradas e rodovias e todos os locais públicos acerca de eventual risco de acidente.

Entretanto, no caso em apreço a ausência de sinalização no local não foi o fator causador do acidente sofrido pela Apelante.

As fotos acostadas no Relatório de Mídias (Id. 7880382) demonstram a exata dimensão do local.

É um local amplo, com declive, o qual é facilmente perceptível a olho nu e por qualquer pessoa de conhecimento mediano.

Não é necessário ser um especialista em geografia, solos ou topógrafo para visualizar e enxergar que o terreno é em declive.

Assim, desnecessário uma placa de sinalização para avisar e alertar o óbvio.

Desta forma, a queda da Apelante na região narrada na exordial se configura muito mais a falta de cautela da Requerente do que omissão da Administração Pública.

Ademais, ainda que houve sinalização no local, ficou demonstrado nos autos, por meio de audiência de instrução e julgamento, que a Apelante havia ingerida bebida alcoólica e que estava voltando da festa por volta das 5h30m e 6h da manhã do dia seguinte ao da festa que participou, ou seja, a Apelante estava voltando da festa quando o acidente ocorreu.

Nesse contexto, o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a cautela necessária, sendo a ingestão de bebida alcoólica a causa determinante para o acidente sofrido pela Apelante.

Logo, caracterizado está a excludente que tem o condão de afastar a responsabilidade do Município Apelado quanto ao pleito indenizatório formulado na exordial.

Em situação similar ao presente feito, assim, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. ATROPELAMENTO.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. Embora lamentável o trágico acidente que ceifou a vida do esposo da autora, impingindo-lhe irreparável perda, não há como ser atribuída qualquer parcela de
culpa

ao demandado.
Prova dos autos a comprovar ter a
vítima
, pessoa idosa (ele contava com 84 anos na data do acidente), com dificuldade de locomoção, e
após ingerir
bebida

alcoólica
, quando já estava anoitecendo e as condições climáticas não eram boas, atravessou a via fora da faixa de segurança, mesmo existindo uma a poucos metros do local, e sem se acautelar de somente empreender a travessia no momento em que nenhum veículo estivesse passando pelo local.
Diante da
culpa

exclusiva
do extinto para o infortúnio, não encontra guarida o pleito indenizatório formulado na inicial. Manutenção da sentença de improcedência da ação
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70055496897, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 23-04-2015) (NEGRITEI)

Em outra situação similar, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – SERVIDOR PÚBLICO – VÍTIMA DE ACIDENTE LABORAL – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – PRESSUPOSTOS AUSENTES – OMISSÃO ESPECÍFICA – NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública (omissão específica). 2 - Tratando-se de alegação de omissão por parte do ente público, instaurou-se um regime jurídico da responsabilidade do Poder Público de cunho estritamente privado, sem a necessidade de demonstração da culpa individual do funcionário ou órgão responsável, mas sim do funcionamento defeituoso do dever, do qual advenha o dano, na espécie, da ineficiência do sistema de proteção à saúde do trabalhador. 3 - Alegação da existência de elemento ensejador do acidente depende de prova íntegra hábil a demonstrar o nexo causal entre a falha de segurança ou saúde do trabalho e o resultado danoso ocorrido, cuja falta inviabiliza a responsabilização estatal. A mera alegação genérica de inexistência ou ineficiência do sistema de proteção ao trabalho não serve para suprir a comprovação do referido liame causal. 4 -
Diante da culpa exclusiva da vítima, que não agiu com o devido cuidado e sendo essa a causa determinante para a ocorrência do acidente narrado em detrimento da alegada omissão do Apelado em promover a segurança e a saúde do ambiente de trabalho, configurada está excludente apta a afastar a responsabilidade do Município quanto ao pleito indenizatório postulado
. (TJ/MT - N.U 0000648-36.2007.8.11.0039, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021